Tribunal: TCU
Processo: 012.118/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento irregular de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro Fernandes, ex-Prefeitos de São Benedito do Rio Preto/MA, e de Maria Áurea Paiva Bezerra e Maria Beatriz de Mesquita Costa, ex-Secretárias Municipais de Saúde, em razão de pagamento irregular de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar José Creomar de Mesquita Costa e Maria Beatriz de Mesquita Costa revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Benedito do Rio Preto/MA; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de José Maurício Carneiro Fernandes e Maria Áurea Paiva Bezerra, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de José Creomar de Mesquita Costa e Maria Beatriz de Mesquita Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 07/01/2008 91.450,00 18/01/2008 21.900,00 20/02/2008 21.900,00 27/02/2008 91.000,00 31/03/2008 112.800,00 11/04/2008 47.000,00 25/04/2008 112.900,00 20/05/2008 5.900,00 27/05/2008 112.800,00 25/06/2008 112.900,00 29/07/2008 112.900,00 28/08/2008 115.300,00 25/09/2008 51.000,00 03/10/2008 64.300,00 20/10/2008 107.700,00 30/10/2008 30.000,00 26/11/2008 60.900,00 02/12/2008 73.000,00 23/12/2008 58.800,00 30/12/2008 100.600,00 02/01/2013 10.800,00 03/01/2013 167.000,00 9.5. aplicar a José Creomar de Mesquita Costa e a Maria Beatriz de Mesquita Costa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de São Benedito do Rio Preto/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 18/04/2013 21.390,00 30/04/2013 6.690,00 9.8. informar ao representante legal do Município de São Benedito do Rio Preto/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.9. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.